Tribunal: TJMT
Processo: 1024348-14.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024348-14.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[VINICIUS KLOCK SCALZITTI - CPF: 046.068.701-84 (ADVOGADO), MARLUCE DA SILVEIRA MEDEIROS - CPF: 893.302.341-00 (EMBARGANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. TEMA REPETITIVO 1061/STJ. INAPLICABILIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos por Marluce da Silveira Medeiros contra acórdão que desproveu Agravo de Instrumento interposto em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Repetição de Indébito, no qual se pleiteava tutela de urgência para suspensão de descontos em benefício previdenciário.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à aplicação do Tema 1061/STJ e à alegada inércia probatória do banco, bem como se há contradição na fundamentação que negou a tutela de urgência.

III. Razões de decidir

3. Os Embargos de Declaração, de fundamentação vinculada, destinam-se apenas a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, não sendo meio hábil à rediscussão de mérito.

4. O Tema 1061/STJ não se aplica à hipótese, pois trata da distribuição do ônus da prova quando impugnada a autenticidade de assinatura em contrato bancário apresentado, diferindo da situação em exame, em que se questiona a própria existência da contratação.

5. A decisão embargada reconheceu a probabilidade do direito, mas negou a tutela por ausência do perigo de dano, requisito essencial à concessão da medida, de modo que eventual pertinência do tema repetitivo não alteraria a conclusão do julgado.

6. Inexiste omissão quanto à inércia probatória do banco, por se tratar de matéria de mérito, nem contradição na fundamentação, pois os fundamentos utilizados foram suficientes e coerentes com a solução adotada.

7. A pretensão recursal visa apenas reabrir discussão já decidida, o que é incabível na via aclaratória.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de Declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Marluce da Silveira Medeiros
contra o v. acórdão de ID 315800382 que desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela ora Embargante, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Chapada dos Guimarães/MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Repetição de Indébito no 1000870-02.2025.8.11.0024.

O acórdão embargado restou assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, formulado em ação declaratória de inexistência de débito, objetivando a suspensão de descontos mensais incidentes sobre benefício previdenciário da autora.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC/2015, notadamente o perigo de dano, a justificar a antecipação da tutela jurisdicional.

III. Razões de decidir

3. Ainda que se reconheça a presença de elementos que indicam a probabilidade do direito, a ausência do perigo de dano atual inviabiliza a concessão da medida, uma vez que os descontos vêm ocorrendo desde 2023, sem demonstração de prejuízo imediato ou comprometimento da subsistência da parte.

4. O eventual reconhecimento da ilegalidade dos débitos ensejará a restituição dos valores, sendo o provimento final plenamente capaz de reparar eventual lesão.

5. A jurisprudência desta Corte e de outros tribunais corrobora a necessidade da demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, o que não restou configurado na hipótese.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Em suas razões, a Embargante alega omissão qualificada por inobservância do Tema Repetitivo 1061/STJ, que trata do ônus da prova em casos de empréstimos consignados não reconhecidos pelo consumidor.

Aponta a existência de omissão por não enfrentamento do argumento central relativo à inércia probatória do banco em apresentar o contrato e, ainda, contradição ao fundamentar a decisão em precedente judicial desta Egrégia Corte (N.U 1011853-74.2021.8.11.0000) cuja base fática seria diametralmente oposta à dos presentes autos.

Afirma que "
O perigo de dano foi demonstrado pela dedução de descontos no benefício previdenciário, afetando a capacidade econômica da parte agravante
" – sic. Sustenta que o perigo de dano é presumido (
in re ipsa
).

Requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para sanar as omissões e contradição, a fim de reformar o acórdão e dar provimento ao Agravo de Instrumento, deferindo a tutela de urgência para suspender os descontos em seu benefício previdenciário.

Intimado, o embargado Banco BMG S/A deixou transcorrer
in albis
o prazo para manifestação, conforme certidão de ID 323745383.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, não se prestando para rediscutir o mérito da causa ou substituir o julgado proferido no âmbito do Recursode Agravode Instrumento.

No caso em análise, verifica-se que o acórdão embargado não incorreu em omissão quanto à aplicação do Tema 1061 do STJ, pois este não guarda pertinência direta com a questão decidida. O referido tema repetitivo trata especificamente da distribuição do ônus da prova quando há impugnação da autenticidade de assinatura em contrato bancário já apresentado nos autos, situação diversa da presente, onde se discute a própria existência da contratação.

Ademais, a questão central decidida no v. acórdão não foi a probabilidade do direito, que, inclusive, foi reconhecida em favor da Embargante, mas sim a ausência do requisito do perigo de dano para a concessão da tutela de urgência.

Portanto, mesmo que se considerasse aplicável o Tema 1061/STJ ao caso, tal circunstância não alteraria a conclusão do julgado quanto à ausência do
periculum in mora
.

De igual modo, não se fala em omissão a ser sanada quanto à suposta inércia probatória do banco em apresentar o contrato que fundamentaria os descontos questionados, pois se trata de matéria de mérito da lide. Ainda, frisa-se, o indeferimento da tutela de urgência almejada não se deu pela ausência de probabilidade do direito, mas sim pela ausência do perigo de dano, requisito essencial para a concessão da medida.

Somado a isso, não vislumbro contradição no julgado em virtude do precedente judicial acostado, muito menos omissão quanto ao perigo de dano ser, em tese, presumido, pois, em verdade, tais argumentos visam a reanálise e rediscussão das matérias já decididas, o que não se admite em sede de embargos de declaração.

O acórdão está devidamente fundamentado, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e expressa o convencimento da Colenda Câmara julgadora.

Assim, conclui-se que o acórdão atacado merece ser mantido por seus próprios e jurídicos fundamentos, inexistindo qualquer vício a ser sanado.

Logo, considerando que os embargos declaratórios não prestam para prolatar nova decisão de matérias já dirimidas, sobretudo quando fundamentadas por motivos suficientes para julgar a questão, a rejeição do recurso se revela medida adequada.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante consignar que, conforme entendimento pacificado pela Jurisprudência, “
O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção (STJ AI 169.073-SP)
” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 11063/2011. 1a Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Diante do exposto,
rejeito
os Embargos de Declaração, mantendo-se incólume o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025